Tribunal: STF
Processo: RE 1357328
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário oriundo do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em que a Presidência da Corte de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para atendimento do disposto no art. 1.036 do CPC, entendendo que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada no tema 485 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 632.853, de minha relatoria, DJe 29.06.2005. 



    No entanto, o órgão julgador deixou de realizar o juízo de retratação na esteira dos seguintes argumentos:



    “Em que pesem as razões aduzidas pelo Exmo. Vice-Presidente, entendo não ser o caso de se exercer o juízo de retratação.



    Isso porque no julgamento do RE 632.853/CE, representativo da controvérsia travada nestes autos, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas, fez expressa ressalva às situações de ilegalidade, de inconstitucionalidade e de teratologia.



    (...)



    E é justamente essa a situação dos autos, em que esta Turma, ao analisar a apelação interposta pelos autores, não se afastou do entendimento de que a intervenção judicial em matéria afeta a concurso público deve ser excepcional. Reconheceu, todavia, que, no caso em exame, teria havido um manifesto e evidente equívoco do examinador na formulação do enunciado da questão nº 29 da prova objetiva do concurso público para o cargo de Analista Legislativo do Senado Federal.” (eDOC 13, p. 12)



    Decido.



    Verifico, após detida análise, que a vinculação ao precedente indicado está correta, tendo em vista que a matéria debatida é a mesma que a abrangida pelo paradigma desta Corte, que assim dispõe:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”



    Dessa forma, observo que o tema está corretamente abarcado pelo paradigma indicado e, diante da negativa de retratação do Tribunal de origem, passo ao julgamento do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o qual impugna acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SENADO FEDERAL. PROVA DISCURSIVA. REEXAME DE QUESTÃO. ÂMBITO DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ENTENDIMENTO UNIFORME DA TURMA JULGADORA PARA TODOS OS CANDIDATOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESERVA DE VAGA. 1. A anulação de questões de concurso público não é atribuição do Poder Judiciário. No controle de legalidade, não podem os juízes substituir a banca examinadora nos critérios de formulação e correção de provas e atribuição de notas. 2. A intervenção do Judiciário somente é legítima no que se refere a erros materiais em questões ou gabaritos de prova, omissão da banca em corrigir respostas, erro material na soma aritmética de pontos, inclusão de matéria não prevista no edital e outros problemas de natureza formal. 3. Havendo consenso majoritário na turma julgadora acerca do reconhecimento do erro flagrante na formulação de uma questão (n°29 na prova tipo 02-rosa, n° 29 na prova tipo 01-laranja e n° 30 na prova tipo 04-cinza) do concurso público para o cargo de Analista Legislativo do Senado Federal, tal solução deve ser aplicada de forma igualitária para todos os candidatos. Se o fato jurídico é o mesmo, recomenda-se que sobre ele incida a mesma interpretação. 4. Antecipação de tutela deferida para que a banca promova a correção da prova discursiva e da redação feita pelos autores, faça a reserva de vagas, ficando condicionada a nomeação e posse ao trânsito em julgado desta decisão. 5. Apelação provida.” (eDOC 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 37, I e II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, o seguinte:



    “O acórdão recorrido procedeu à anulação de questão objetiva de questão de concurso, entendendo pelo flagrante equívoco no gabarito, com base em entendimento proferido pela 5ª Turma do TRF da 1ª Região em situação semelhante. Entretanto, para se chegar a esta conclusão, fez-se necessário rever e alterar os critérios adotados pela Banca Examinadora do concurso, o que é defeso ao Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes (Constituição Federal, art. 2º). 



    É cediço que não cabe ao Poder Judiciário, mormente em Questões de múltipla escolha, imiscuir-se nas atribuições da Banca Examinadora, reavaliando a correção das provas e gabaritos. Tal atitude, porventura adotada, como dito acima, afrontaria o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Carta Magna, uma vez que adentraria o mérito administrativo.” (eDOC 10, p. 8)



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Esta corte constitucional, por oportunidade do julgamento do tema 485, cujo paradigma é o RE 632.853, de minha relatoria, definiu a seguinte tese:



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    A regra estampada na tese acima transcrita, portanto, é a da impossibilidade de interferência do Judiciário na correção de questões de concurso. No entanto, admitem-se como exceções os casos de ilegalidade e erro grosseiro.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a questão nº 29 das provas tipo 02-rosa e tipo 01-laranja e nº 30 na prova tipo 04-cinza de conhecimentos específicos da prova objetiva do concurso público realizado para provimento do cargo de Analista Legislativo do Senado Federal não guarda correspondência com a normatividade constitucional, configurando “erro grosseiro”. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Alegam os recorrentes que o gabarito indicado pela banca para a questão, tanto na correção preliminar quanto na correção definitiva, foi o item "c", ou seja, todas as afirmações estariam corretas. Afirmam também que a banca queria saber o conhecimento do candidato sobre o conteúdo art. 52 da Constituição. Transcreveram o art. 52 da Constituição e sustentaram que o gabarito da banca examinadora é absurdo, pois considerou verdadeira a afirmação de que compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar Ministro de Estado em crime conexo ao de responsabilidade, o que não é verdadeiro e afronta disposição da Constituição. Alegam que Ministro de Estado somente pode ser julgado pelo Senado quando praticar crime de responsabilidade conexo a outro crime de responsabilidade praticado por presidente ou vice-presidente. Afirmam que a Constituição, no art. 52, inciso I, não indica uma ressalva, e sim condição sino qua non para a fixação da competência do Senado. Continuam afirmando que a hipótese da questão da prova é a do art. 102, inciso I, alínea "c", da Constituição. 



    Em caso análogo (Medida Cautelar Inominada 0024538-60.2012.4.01.0000/DF), em que foi requerente Adegil Henrique Miguel de Almeida e requeridos a União e a Fundação Getúlio Vargas, indeferi a petição inicial, tendo em vista que o MM. juizo de origem havia proferido sentença de improcedência sob o fundamento de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para efetuar nova correção de prova de concurso público. Meu entendimento pessoal sobre a matéria é no sentido de que a anulação de questões de concurso não é atribuição do Poder Judiciário. No controle da legalidade, não podem os juízes substituir a banca examinadora nos critérios de correção e de atribuição de notas. Entendo que efetivamente não compete ao Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, sendo legítimo apenas o exame judicial de questões, gabaritos e correções de provas objetivas nos erros materiais, omissão da banca em corrigir algumas respostas, soma aritmética errada dos pontos, inclusão de matéria não prevista no edital e outros problemas de natureza formal. No precedente por mim relatado na mencionada ação cautelar, examinei a referida da prova de Analista do Senado Federal da seguinte maneira: 



    ‘Da leitura dos dispositivos constitucionais, em cotejo com a Lei 1.079/1950, que disciplina o processo e julgamento dos crimes de responsabilidade, observar-se-á que a competência privativa para julgamento de hipóteses onde existam crimes conexos ao de responsabilidade, é do Senado Federal sob a presidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, pois o texto do artigo 102 excepciona de forma expressa o art. 52, inciso I, não havendo falar-se, como pretende o autor, em forma como deveria estar redigida a questão, pois não há previsão que determine que os enunciados de questões em concursos devam corresponder à integralidade do texto de determinada norma. 



    O que se afere no exame é o conhecimento do candidato de forma genérica, inclusive em relação à sua capacidade de interpretação dos textos apresentados. 



    A questão não contém nenhum erro material que justifique a intervenção judicial, pois erro material não se confunde com exigência de interpretação por parte do candidato ou desconhecimento de determinado tema cobrado no exame aplicado.’



    Tal entendimento, porém, foi afastado por esta 5ª Turma, nos termos do voto do Juiz convocado Carlos Augusto Brandão:



    ‘Senhora Presidente, Senhor Juiz. Tenho por convicção que a intervenção judicial nas hipóteses de concurso, em relação a aferição de validade de questões e respostas, deve ser excepcional. Somente quando manifesto e evidente o equívoco por parte do examinador. No caso em exame, Desembargadora, está bem evidente que a alínea I, da questão 29, está flagrantemente errada, e o gabarito a toma como certa, indevidamente. O enunciado da questão 29, I, diz: Em relação à competência privativa do Senado Federal, analise os itens a seguir I — processar e julgar Ministro de Estado em crime conexo com o crime de responsabilidade. Ora, esse enunciado está errado. A mera leitura do texto constitucional confirma esse erro, sem que se tenha necessidade de se construir interpretações complexas. Uma interpretação meramente literal do art. 52, da Constituição é suficiente, sem que se apresente qualquer possibilidade de ambigüidade ou de vícios de extensão. Nem todos os crimes praticados pelos ministros de Estado, ainda que sejam conexos com o crime de responsabilidade, vão para o Senado. Veja-se, novamente, o equívoco do texto da prova: ‘Em relação à competência privativa do Senado, analise os itens a seguir I — processar e julgar ministros de Estado em crime conexo ao crime de responsabilidade.’. Está errado isso, porque teria que haver o complemento: desde que praticado com o presidente ou o vice-presidente da República. Nesse momento, estamos num juízo cautelar, em que há o risco da perda da participação no certame. A aferição correta disso, a avaliação se Isso está correto ou não está correto poderá ser feito posteriormente, sem prejuízo qualquer para a Administração, para o certame. Para o candidato, não. Então, há uma evidência aqui de equívoco na formulação da questão e, diante dessa evidência, justifica-se a intervenção judicial para conceder-se a medida cautelar visando proteger os interesses do participante, mantendo-o no certame até que se aprecie ao final a correção ou não dessa questão 29.



    Considero que não é possível que a turma julgadora adote para a mesma questão, da mesma prova, do mesmo concurso, aplicado na mesma hora, no mesmo dia, solução diversa em relação a um candidato e diferentemente com relação a outro. Se é o mesmo fato jurídico, recomenda-se que sobre ele incida a mesma interpretação. Assim, é o caso de a Turma conferir igual tratamento a situações iguais e se anular a mencionada questão n° 29 da prova objetiva para o concurso de Analista Legislativo do Senado Federal a que se submeteram os autores ora apelantes.” (eDOC 5, p. 2-4)



    Aplicou-se, assim, uma das exceções previstas na tese fixada no tema 485, qual seja, a ilegalidade da questão. Logo, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem” (RE 1114732 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2019)



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, “CAPUT”, E 37, “CAPUT”, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1331010 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11-11-2021)



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: RE 1280702, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01.09.2020; RE 1268738, Rel. Min. Celso De Mello, DJe 02.07.2020; RE 1166265 ED AgR-EDv, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.06.2020; RE 1250686, minha relatoria, DJe 28.02.2020; ARE 1239288, Rela. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.11.2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC, tendo em vista a data da interposição do apelo recursal.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente